Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSTO SOBRE CIRULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). REMESSA DE MERCADORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CADASTRO FISCAL NO DF E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA DANFE. NOTA FISCAL INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal em que se discute a regularidade do envio de materiais para prestação de serviço de outra Unidade da Federação para o Distrito Federal.
2. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Apenas a matéria efetivamente descrita na exordial e efetivamente julgada na primeira instância pode ser conhecida e analisada, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição.
4. Estando caracterizada a pessoa, física ou jurídica, como contribuinte do ICMS, deve esta deter cadastro fiscal no Distrito Federal, nos termos do art. 47, I, da Lei 1.254/1996 e do art. 20 do Decreto 18. 18.955/1997. Ademais, de acordo com o art. 49, §4a, I e XIII, “a” da Lei 1.254/1996 mostra-se inidôneo o documento que omitir as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação e tiver como destinatário contribuinte inexistente.
5. Considerando que a empresa apelante, enquadrada como contribuinte do ICMS, não realizou cadastro fiscal no Distrito Federal e que as Notas Fiscais emitidas não retrataram a prestação de serviço alegada, sendo omissas nas indicações necessárias à perfeita identificação da operação e remetidas à contribuinte inexistente, tem-se como cabível a autuação fiscal.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de ofício de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Honorários recursais fixados.